Tribunal: TJDFT
Processo: 0749432-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749432-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: C. G. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ALVARES DE SOUSA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONSTITUÍDA SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO DIREITO DA AUTORA AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. MOLÉSTIA ATUAL NÃO CARACTERIZADA. MERA PREVISÃO DE BAIXA ESTATURA NA VIDA ADULTA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica sob exame, pois a operadora de plano de saúde que figura no polo passivo é constituída sob a modalidade de autogestão multipatrocinada. 2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) não é taxativo. Por conseguinte, a simples alegação de que determinado tratamento não consta expressamente de referido rol não é motivo suficiente para desobrigar o plano de saúde de custeá-lo. 3. Atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS. 4. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória (AgInt no REsp 1.941.905/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 3/12/2021). 5. No caso em análise, o relatório médico não atesta a presença de moléstia a justificar o uso da Somatropina pela apelada. Ao contrário, afirma que a apelada detém medidas normais de IGF1, e, portanto, sem baixa estatura atual, ressaltando apenas mera previsão de estatura abaixo do alvo familiar na vida adulta. 6. Nesse contexto, a parte autora não tem o direito de transferir os custos do tratamento para o plano de saúde, uma vez que não demonstrou devidamente os elementos fundamentais do seu direito, em especial a falta de um relatório médico preciso que ateste a necessidade imediata do medicamento em questão, evidenciando o risco substancial para sua integridade física caso o tratamento não seja realizado. Vale dizer, é imperativo que o relatório médico forneça detalhes específicos sobre a urgência e a real necessidade do procedimento. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso X, ambos da Constituição Federal, 10, inciso IV, da Lei 9.656/1998, 422 e 423, ambos do Código Civil, e à Resolução no 465/2021 da ANS, sustentando, em suma, que restou comprovada nos autos a necessidade do fornecimento do tratamento pleiteado, consoante prescrito pela médica da recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID Num. 61778067 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, inciso IV, da Lei 9.656/1998, 422 e 423, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a parte autora não tem o direito de transferir os custos do tratamento para o plano de saúde, uma vez que não demonstrou devidamente os elementos fundamentais do seu direito, em especial a falta de um relatório médico preciso que ateste a necessidade imediata do medicamento em questão, evidenciando o risco substancial para sua integridade física caso o tratamento não seja realizado. Vale dizer, é imperativo que o relatório médico forneça detalhes específicos sobre a urgência e a real necessidade do procedimento” (ID Num. 58320768 - Pág. 2). De modo que infirmar tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao suposto malferimento à Resolução no 465/2021 da ANS, igualmente não merece subir o apelo especial, pois “o recurso especial é via inadequada para análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, 'a', da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.164.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Com relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017